Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-74.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015627-74.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICO DA SILVA MATOS - CPF: 043.303.051-86 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RecursoInominado:
1015627-74.2019.8.11.0003.

Origem: PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
ERICO DA SILVA MATOS

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 27 a 30/09/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA
ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferi
da em favor da parte consumidora.

2. Não há se falar em prevenção/conexão na presente
actio
, tendo em vista que não foram indicados os números dos processos supostamente conexos e em consulta no Sistema PJE não foram localizadas outras ações envolvendo o nome do Recorrente com a empresa Recorrida, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente
ERICO DA SILVA MATOS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

4. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista
que não possuir relação jurídica com a empresa Recorrente. Corroborando, colaciona documentos que demonstram que o mesmo reside no mesmo endereço de sua genitora - Sra. Luzia da Silva -, ID 97792988 e fatura de energia elétrica.

5. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe apenas telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o
2261888-8
) sob a titularidade do consumidor. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido.

6. Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

7. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido pelo juízo de origem.

8. Aplicabilidade da Súmula n.o 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotação preexistente em nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito do qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

9. Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

10. Sentença reformada.

11
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente
ERICO DA SILVA MATOS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
im
procedência
do pedido
inicial
e procedência do pedido contraposto
com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos
no valor de
R$
386,16 (trezentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos
)
.

Inconformado, o Recorrente
ERICO DA SILVA MATOS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da
empresa
concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
97793980
),
a
Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

refuta
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021